Tribunal: TJPA
Processo: 0810998-17.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810998-17.2025.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA, TELMA MIRANDA DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI Nº 12.850/13 E LEI Nº 11.343/06). INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FRAGILIDADE INDICIÁRIA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) interpôs Recurso em Sentido Estrito (RESE) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, que, embora tenha recebido a denúncia, indeferiu o pedido de prisão preventiva dos recorridos Jorge Luiz Miranda e Telma Miranda do Amaral. A acusação sustenta que Jorge, custodiado em Presídio Federal, utiliza Telma para transmitir ordens a facção criminosa mediante linguagem cifrada durante visitas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), especificamente se diálogos "truncados" e "sussurrados" captados em abril de 2024 justificam a segregação cautelar requerida apenas em abril de 2025, e se a medida extrema é necessária para a garantia da ordem pública diante do lapso temporal transcorrido.

III. Razões de decidir

3. Ausência de Contemporaneidade: Verifica-se um hiato injustificado de quase um ano entre a data do fato (29/04/2024) e o requerimento da prisão preventiva (16/04/2025). A inércia do Estado-Investigação em requerer a medida ou realizar diligências tempestivas (como busca e apreensão) afasta a urgência e o
periculum libertatis
necessários para a decretação da medida extrema.

4. Fragilidade do
Standard
Probatório: A denúncia baseia-se em interpretações subjetivas de conversas imprecisas, sem corroboração por outros elementos de prova contundentes. A prisão preventiva não pode servir para suprir déficits investigativos.

5. Situação Fática dos Recorridos: O recorrido Jorge já se encontra sob a tutela mais rigorosa do Estado (Sistema Penitenciário Federal), devendo eventuais ilícitos intramuros serem combatidos via sanções disciplinares (RDD). A recorrida Telma possui condições pessoais favoráveis e quadro de saúde que, aliado à falta de contemporaneidade, desaconselha o cárcere.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Tese de Julgamento:
A decretação da prisão preventiva exige a demonstração inequívoca da contemporaneidade entre os fatos delituosos e o pedido de segregação. O transcurso de longo lapso temporal sem fatos novos, aliado à fragilidade de indícios baseados exclusivamente em interpretações subjetivas de diálogos truncados, descaracteriza o
periculum libertatis
e torna a medida desproporcional, devendo ser prestigiada a liberdade provisória ou a manutenção do
status quo
prisional já existente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) _________________________.

Belém, ____de __________ de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0810998-17.2025.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: TELMA MIRANDA DO AMARAL E JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE)
, processo nº
0810998-17.2025.8.14.0401
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (MPPA)
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital.

A decisão de primeiro grau (Decisão Interlocutória), embora tenha recebido a denúncia,
indeferiu o pedido de prisão preventiva
dos recorridos
JORGE LUIZ MIRANDA
(vulgo "Nena" ou "2N") e
TELMA MIRANDA DO AMARAL
. O magistrado fundamentou o indeferimento na ausência de
standard
probatório suficiente para a medida extrema naquele momento, considerando os diálogos captados "truncados" e "sussurrados" e dependentes de interpretação subjetiva, bem como na falta de contemporaneidade, visto que os fatos ocorreram em abril de 2024 e o pedido de prisão foi formulado apenas em abril de 2025, sem a realização prévia de outras diligências investigativas (como busca e apreensão).

A denúncia foi oferecida em
16 de abril de 2025
, imputando aos recorridos a prática, em tese, dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). Narra a exordial que Jorge Luiz, custodiado na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, utilizava sua companheira, Telma, para transmitir ordens e gerenciar atividades da facção Comando Vermelho durante visitas sociais.

O Ministério Público (MP) interpôs o RESE em
28 de maio de 2025
e apresentou razões requerendo o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso para decretar a segregação cautelar, sustentando:

•
Presença dos Requisitos da Prisão Preventiva (
Fumus Comissi Delicti
e
Periculum Libertatis
):
Argumenta que os elementos probatórios (vídeos e áudios do parlatório) demonstram que Jorge Luiz continua exercendo liderança na facção criminosa de dentro do presídio federal, utilizando Telma como mensageira para articular ações criminosas extramuros.

•
Garantia da Ordem Pública:
Sustenta que a liberdade dos recorridos representa risco concreto e iminente à sociedade, dada a periculosidade da organização criminosa (Comando Vermelho) e a necessidade de interromper a cadeia de comando e a reiteração delitiva.

•
Validade da Prova:
Defende que a linguagem cifrada e os sussurros são táticas usuais de organizações criminosas para dificultar a investigação, mas que o contexto das conversas evidencia a prática delitiva.

As Defesas de
Jorge Luiz Miranda Pereira
e
Telma Miranda do Amaral
apresentaram Contrarrazões em
12 e 16 de junho de 2025
, respectivamente, pugnando pelo
improvimento
do recurso ministerial e a manutenção da decisão de primeiro grau.

A
Procuradoria de Justiça
, em parecer datado de
21 de julho de 2025
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, opinando pela decretação da prisão preventiva dos recorridos

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, adianto que o inconformismo ministerial não merece prosperar.

A prisão preventiva é a
ultima ratio
do sistema processual penal democrático. Não se trata de antecipação de pena, nem de instrumento de política de segurança pública dissociado dos estritos requisitos cautelares. Para sua decretação, não basta a gravidade abstrata do delito ou a periculosidade presumida do agente; exige-se a demonstração inequívoca da
contemporaneidade
dos fatos e da insuficiência das medidas diversas da prisão.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que a decisão do magistrado de piso foi cirúrgica e irretocável ao indeferir a custódia cautelar, fundamentando-se na ausência de
periculum libertatis
atual e na fragilidade do
standard
probatório exigido para uma medida tão extrema neste momento processual.

1. DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E A LETARGIA INVESTIGATIVA

O ponto nevrálgico que fulmina a pretensão recursal é o lapso temporal injustificado entre a data do fato e o pedido de prisão.

Os fatos que supostamente fundamentam o pedido ocorreram em 29 de abril de 2024, data da visita monitorada na Penitenciária Federal de Catanduvas. O Ministério Público Federal declinou da atribuição e encaminhou os documentos ao GAECO/MPPA, que teve ciência dos fatos, conforme os autos, em meados de julho/agosto de 2024.

Todavia, a denúncia e o requerimento de prisão preventiva somente foram ofertados em 16 de abril de 2025.

Estamos diante de um hiato de quase um ano entre o suposto fato criminoso e o pedido de segregação. Como bem pontuou o magistrado
a quo
, é "deveras contraditório e incoerente se querer que o juízo despache em dias feito complexo que o próprio MP demorou aproximadamente 9 meses para apreciar".

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica:
"a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade”
. (STJ - HC: 606945 SP 2020/0210268-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).

Não há como sustentar que a liberdade da recorrida Telma, hoje, represente um risco iminente e incontrolável à ordem pública, se o próprio Estado-Investigação permitiu que tal situação perdurasse por meses a fio sem requerer a medida cautelar ou realizar diligências mais invasivas tempestivamente.

2. DA FRAGILIDADE INDICIÁRIA PARA O DECRETO PRISIONAL

A denúncia baseia-se na interpretação de diálogos "truncados", "sussurros" e "gestos" captados no parlatório. Embora tais elementos possam constituir justa causa para o início da ação penal — razão pela qual a denúncia foi corretamente recebida —, eles não possuem, por si sós, a densidade necessária para justificar a prisão preventiva.

O Juízo de origem acertadamente observou que a conversa é "sugestiva de possíveis práticas delitivas, porém não clara o bastante do seu exato sentido a ponto de autorizar o decreto preventivo por si só".

Causa espécie que, durante todo o longo período de investigação, não se tenha notícia de requerimentos de busca e apreensão, quebra de sigilo telemático ou outras medidas de inteligência que pudessem corroborar a interpretação subjetiva que o órgão ministerial conferiu aos gestos e sussurros dos acusados. A prisão preventiva não pode servir como instrumento para suprir déficits investigativos.

3. DA SITUAÇÃO FÁTICA DOS RECORRIDOS

Quanto ao recorrido Jorge Luiz Miranda Pereira, vulgo "Nena", trata-se de preso que já se encontra segregado em Presídio Federal de Segurança Máxima (Catanduvas/PR). O Estado já exerce sobre ele o controle mais rigoroso previsto em nossa legislação.

A alegação de que ele continua a comandar o crime de dentro de uma unidade federal, embora grave, deve ser combatida primeiramente com os mecanismos disciplinares e administrativos do próprio Sistema Penitenciário Federal (como o Regime Disciplinar Diferenciado - RDD, ou restrição de visitas), medidas estas que são mais adequadas e proporcionais do que a sobreposição de decretos prisionais preventivos baseados nos mesmos fatos.

Quanto à recorrida Telma Miranda do Amaral, esta possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Além disso, a defesa trouxe aos autos documentação comprovando que a mesma realiza tratamento para problemas de saúde (depressão grave, síndrome do pânico e condições físicas que demandam cuidados), o que, aliado à ausência de contemporaneidade do risco, reforça a desnecessidade do cárcere.

Não se vislumbra, portanto, que a liberdade da recorrida, neste momento processual, coloque em risco a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, mormente quando o próprio juízo de piso já determinou a citação para resposta à acusação, garantindo o devido processo legal.

Ante o exposto, em consonância com a prudente decisão de primeiro grau, CONHEÇO do recurso interposto, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão que indeferiu a prisão preventiva de Jorge Luiz Miranda Pereira e Telma Miranda do Amaral, por ausência dos requisitos autorizadores, notadamente a contemporaneidade e o
periculum libertatis
, sem prejuízo de que novas medidas cautelares sejam decretadas caso surjam fatos novos que as justifiquem.

É o meu voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/12/2025